Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. SÍNDROME DE DOWN. MONITOR ESCOLAR. ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
2. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo impede o acolhimento do pedido para designar profissional para apenas um aluno, em razão da Reserva do Possível e da Isonomia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.